Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860, CPC C/C ART. 854, §3o, I, CPC. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, CPC. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos reconhecendo a orientação do STJ, mitigando a regra da impenhorabilidade absoluta, do art. 833, IV, CPC. Saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS. Acúmulo de recursos. Perdida a natureza alimentar. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a absoluta impenhorabilidade dos valores, porquanto de natureza salarial e previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos em penhora de valores de saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS merece reforma diante da alegação de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do princípio da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, permitindo a constrição para o pagamento de dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. É perfeitamente admitida a penhora no rosto dos autos, à luz do artigo 860, CPC do saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS, montante que não pode ser tido como essencial à subsistência da executada, podendo ser penhorado, uma vez que perde a sua natureza alimentar, passando a ser considerado acúmulo de recursos. Se é crédito buscado em outros autos ainda não incorporado no patrimônio da executada, não pode ser considerado indispensável à sua sobrevivência.
5. Ademais, a parte agravante não demonstrou que a quantia a ser bloqueada é indispensável à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado, à luz da relativização do caráter absoluto da impenhorabilidade de vencimentos, salários, pensões e proventos.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada para o pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família, observadas as peculiaridades do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021; TJDFT, Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022; TJDFT, Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022; TJDFT, Acórdão 1812655, 0745196-77.2023.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024; TJDFT, Acórdão 1415915, 0704939-44.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.